Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISPENDÊNCIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. PLANILHA DE CÁLCULO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em execução fundada em contrato de locação comercial. Os embargantes alegaram ilegitimidade ativa da exequente, litispendência e ausência de liquidez no título e impugnação ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da empresa exequente; (ii) estabelecer se há litispendência entre as execuções apontadas pelos executados; (iii) determinar se a planilha de cálculo apresentada pela exequente atende ao art. 798, I, “b” e parágrafo único do CPC; e (iv) verificar se a juntada de documentos pela exequente ocorreu de forma extemporânea e irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a imobiliária figurar no cadastro do PJe, a inicial indica claramente que a ação foi proposta pela locadora, legitimada ativa, representada pela imobiliária.
4. A alegação de litispendência não se sustenta, uma vez que as duas execuções tratam de imóveis distintos, localizados em salas comerciais diferentes (1503 e 1504), o que afasta a identidade de objeto.
5. A planilha de débitos apresentada atende aos requisitos legais, pois discrimina os períodos e os valores cobrados, com respaldo contratual quanto aos encargos, caracterizando título certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 783 e 784, VIII, do CPC.
6. A juntada de documentos pela exequente em momento posterior à inicial é válida, por se enquadrar na exceção do art. 435 do CPC, uma vez que visa contrapor argumentos das embargantes sobre a natureza dos pagamentos realizados.
7. A ausência de prova do pagamento ou da inexigibilidade do débito, ônus que incumbia aos embargantes, reforça a regularidade da execução proposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A imobiliária administradora de imóveis pode figurar como representante da locadora em execução fundada em contrato de locação, desde que munida de poderes específicos."; "2. Não há litispendência entre ações que discutem débitos referentes a imóveis distintos, ainda que locados pelas mesmas pessoas e localizados no mesmo edifício."; "3. A planilha de cálculo anexa à petição inicial executiva é válida quando compatível com cláusulas contratuais que definem encargos e índices de correção."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 661, § 1o; 783; 784, VIII; 798, I, “b”, e parágrafo único; 435; 786.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008527, Apelação Cível no 0703821-21.2022.8.07.0004, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 23.06.2025.